Tribunal: STF
Processo: HC 207789
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 690.505/PE), assim ementado (eDOC 8):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL POR MEIO DESTA VIA ESTREITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO INFLUENCIA NA LEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Reitera-se que "[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria" (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
    2. Embora a Defesa alegue vício no reconhecimento fotográfico do Agravante, vale referir que o standard probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório, além do fato de que esta Corte, em diversos precedentes, concluiu não ser possível a dilação probatória em habeas corpus nos quais se discutia a ausência de elementos de autoria e materialidade (AgRg no HC 605.814/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020; HC 602.451/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020; v.g.).
    3. Ao menos na via estreita do writ e na fase em que se encontra o processo-crime, não se mostra possível verificar se houve a observância das diretrizes estabelecidas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 27/10/2020 no HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, que se referem ao juízo condenatório, até mesmo porque a instrução criminal ainda nem se iniciou.
    4. Outrossim, observa-se que o Tribunal de origem ressaltou que "os fundamentos da prisão preventiva envolvem mais que a utilização de reconhecimento fotográfico, e neste caso, baseiam-se no conjunto probatório colhido, até o momento, dos autos" (fl. 36).
    5. No caso, os indícios de autoria delitiva encontram amparo não apenas no reconhecimento fotográfico, mas também nos “depoimentos de fls. 09/12, na nota fiscal da mercadoria de fls. 07 e 08 [...] e demais peças informativas que acompanham o inquérito policial” (denúncia – fl. 15) e a impetração sequer foi instruída com o inteiro teor do inquérito policial, de forma que não se pode concluir pela suposta ilegalidade suscitada pela Defesa.
    6. Agravo regimental desprovido.
    Narra o impetrante que: a) o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática de um crime de roubo ocorrido em maio de 2019, requerendo, na mesma ocasião, a prisão preventiva; b) o Juízo de origem recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos investigados, em março de 2020; c) a defesa prévia foi apresentada em 10.6.2021 e até o presente momento não se iniciou a instrução criminal, apesar de se tratar de processo simples, com apenas dois acusados; d) não há justa causa para a prisão preventiva, uma vez que o decreto cautelar está fundamentado apenas em um reconhecimento fotográfico viciado, realizado na delegacia a partir de “fotos de alguns criminosos que praticam roubos de cargas na região metropolitana de Recife”, dentre as quais a vítima indicou uma.
    À vista do exposto, requer a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de origem, especialmente sobre a manutenção dos fundamentos da prisão preventiva, bem como acerca da previsão de julgamento da ação penal. Com as informações, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente